Tribunal: TJMT
Processo: 1073296-52.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073296-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALBERTO DE FREITAS ARANTES - CPF: 063.888.171-49 (RECORRIDO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), EMANNUELLE SIQUEIRA ARANTES - CPF: 322.151.898-60 (RECORRIDO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (RECORRIDO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO

UNILATERAL
POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/1998. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que ocorreu
o cancelamento
do plano de saúde por inadimplência sem que houvesse a prévia notificação
dos beneficiários
, em desacordo com o artigo 13, II, da Lei n. 9.656/98.

2. Dano moral configurado. O quadro fático-probatório evidencia os danos sofridos pela natureza do serviço (saúde) e o fato de a parte usuária ter descoberto
a rescisão
quando negada a cobertura.

3.
Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer, consistente na reativação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 136085521;

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante
, que deverá ser corrigida monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/
c
art. 240 do CPC).

Em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença a fim de que julgar improcedentes os pedidos iniciais por ausência de ato ilícito, haja vista a prévia notificação dos beneficiários. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1073296-52.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BRADESCO SAUDE S/A

Polo Passivo

ADALBERTO DE FREITAS ARANTES e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se
o cancelamento
do plano de saúde ocorreu dentro do exercício regular do direito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação na qual a parte Reclamante postula pela reativação do contrato de plano de saúde, rescindido unilateralmente pela empresa Reclamada sem qualquer comunicação prévia, além de indenização por danos morais.

Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, a despeito da notificação enviada ao endereço da parte Reclamante (ID 136033299 e ID 142175763), verifico que
esta
se refere à própria rescisão, todavia, sabe-se que, nos termos do parágrafo único, inciso II do artigo 13 da Lei 9.656/96, é dever da seguradora notificar os consumidores até o quinquagésimo dia de inadimplência, de modo a possibilitar o pagamento da dívida
antes da rescisão
, o que não aconteceu.

Mas não é só isso, como apontado na decisão que deferiu a liminar, em juízo de convicção não infirmado pela empresa Reclamada, ônus que lhe competia, o pagamento mensal, ainda que equivocado, demonstra boa-fé por parte dos consumidores, bem ainda a inexistência de intenção deliberada quanto ao atraso do pagamento. Aliás, há provas do pagamento da própria fatura em atraso, tão logo enviado o boleto pelo corretor.

Nesse contexto, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por esta razão, deve a empresa Reclamada suportar os danos causados à parte consumidora, em razão da falha na prestação de seus serviços.

A toda evidência, a situação enfrentada pela parte Reclamante, que comprovadamente necessitava de exames/tratamentos médicos no período em que o plano de saúde contratado esteve inutilizável em virtude da rescisão unilateral operada pela empresa Reclamada (ID 136028138, ID 136028139, ID 136028129), ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge o seu direito de personalidade, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

[...]

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante
,

o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito dos Reclamantes e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer, consistente na reativação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 136085521;

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante
, que deverá ser corrigida monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC
).”

Extrai-se dos autos, especialmente a própria defesa da ré, que houve a
cancelamento
do plano de saúde por inadimplência. A fatura com referência
8
/2023 (Id.
217598695
) teve seu pagamento efetuado após o vencimento, em
10
/2023, fato esse incontroverso.

A Lei n.
9.656/1998, em seu art. 13, II, estabelece a necessidade de prévia notificação ao usuário nos casos em que ocorrer a suspensão/rescisão unilateral do contrato baseada em inadimplência.

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II -
a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo
dia de inadimplência; e

[...]”

O ônus da prova incumbe ao plano de saúde, hipótese inexistente no caso em apreço, tendo a
s
parte
s
autora
s
/
recorridas
a ciência da suspensão quando houve a negativa do atendimento.

Embora a parte recorrente tenha indicado o envio da notificação no endereço de envio dos boletos, verifico que consta a devolução da correspondência ao remetente por motivo “desconhecido”
, ou seja, inexistente comprovação nos autos de que a carta enviada foi recebida pelos beneficiários do plano
. Confira-se
passagem da contestação: “
[...]
Importa
salientar que a apólice fora cancelada em 18/10/2023 devido a inadimplência da competência 08/2023, com vencimento original em
19/08/2023. Ademais, no 15º dia de inadimplência (08/09/2023), foi enviada uma carta comunicando a falta de pagamento da parcela e a suspensão das c
oberturas médico-
hospitalares.
”
.

Portanto, há que se reconhecer o descumprimento da norma, haja vista que a
s
parte
s

recorridas

obtiveram
o conhecimento
do cancelamento
quando
tentaram utilizar o serviço, desprovidos
de

prévia notificação
e por inadimplência
inferior a sessenta dias
.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEFESA LIMITADA AOS TERMOS CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. VALOR DO DANO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Somente é possível a Suspensão do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, desde que o beneficiário seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, II, Lei 9.656/98). 2- No caso dos autos
a Recorrente
não comprovou que o plano de saúde estava inadimplente por prazo superior a 60 (sessenta) dias, e nem que houve prévia notificação à beneficiária/Recorrida acerca da inadimplência. 3- A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. 4- No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Recorrida. 5- Valor corretamente fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte
integrante deste voto. 7-Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3)em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4)fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1017857-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM A OBSERVAÇÃO DE “AUSENTE”. NOVAS TENTATIVAS NÃO REALIZADAS. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. INVALIDADE. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA N. 28 DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS CABÍVEIS. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da ANS, a notificação deve ser feita por via postal com aviso de recebimento ou deve ser entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário.

Não sendo realizada de forma adequada à notificação prévia da beneficiária, haja vista que a notificação voltou como “ausente” e não houve nova tentativa, obrigação que incumbia ao Plano de Saúde, é abusiva a
rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em discussão.

Se a Autora não logrou êxito em comprovar a recusa de atendimento pelo plano de saúde, não há dano moral a ser indenizado.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1063866-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)

Quanto ao dever de indenizar, o cotejo fático-probatório ultrapassa as raias de um mero inadimplemento contratual e ostenta relevante potencial para enveredar no campo dos danos morais. Isso porque as circunstâncias identificadas mediante natureza do serviço (saúde) e o fato de a
s
parte
s
ter
em
descoberto
o cancelamento
quando negada a cobertura possuem repercussões nos direitos da personalidade, pois atingem diretamente à higidez físico-psicológica da parte beneficiária.

Relativo ao

quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência ilustram para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

O comprovante de cancelamento do tratamento
reumatológico
da 1ª parte recorrida e solicitações de exame para as demais não ilustram uma prova de agravamento das condições de saúde das partes recorridas, especialmente no sentido de que há indicação de urgência ou emergência que
justifique o
quantum
arbitrado.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada parte recorrida, considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

No que diz respeito ao pedido de condenação em litigância de má-fé, verifico que a documentação acostada pela parte recorrente não apresenta indícios de tentativa de alteração da verdade dos fatos, pois
tratam-se
de 2 (duas) notificações distintas enviadas em setembro (débito em aberto) e outubro (cancelamento do plano).

Como assinala o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso”, “ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
”. (Cita-se:
AgInt
no
REsp
n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022).

Por esse raciocínio, a pretensão posta é insubsistente, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta temerária/abusiva do direito de recorrer, o que deve ocorrer de forma robusta.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
para cada parte recorrida
,

mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024